Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726985-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Processual Penal e Penal. Apelações Criminais Defensivas. Crime de tráfico de drogas. Dois réus. Operação REDE. 1) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Negativa de instauração de incidente de sanidade mental em face do réu PEDRO PAULO (dependência toxicológica). Rejeição. Ausência de elementos concretos a demonstrar o comprometimento da capacidade cognitiva e volitiva do réu de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vício em drogas não excludente da condição de narcotraficante. Laudos e relatórios médicos produzidos anos antes do fato criminoso em exame e não conclusivos a respeito da inimputabilidade/semi-imputabilidade do réu. 2) Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais integrantes da Operação REDE. Comunicações telefônicas e de dados exaustivas quanto à prática do crime de tráfico pelos réus. Réu PEDRO PAULO confesso. Apreensão de drogas em sua casa (trouxinhas de cocaína). Negativa de autoria pelo corréu FRANCIVALDO isolada nos autos. Negociações de cocaína, maconha e medicamento abortivo com o corréu PEDRO PAULO e outros usuários. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Condenações integralmente mantidas. 3) Dosimetria das penas. 3a Fase. Causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Contumácia dos réus na prática do crime de tráfico. Cerca de dois anos de investigação policial (Operação REDE) dando conta de que são traficantes, em especial, de cocaína. 4) Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Quantum de pena e condição pessoal dos acusados. 5) Detração. Competência do juízo da execução penal. 6) Dispositivo. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, e 45, ambos da Lei 11.343/2006. Para tanto, defende que sua situação de dependência atrai a pleiteada isenção de pena. Alternativamente, assevera presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no aludido artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, §4o, e 45, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese da isenção de pena, bem como assentou pela ausência dos requisitos para a configuração da causa de diminuição de pena. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012